Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-87.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701530-87.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAROLDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA RODRIGUES APELADO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Ante falta de pressuposto de admissibilidade recursal, converto o feito em diligência e determino a intimação dos apelantes Haroldo dos Santos Rodrigues e Maria das Graças de Oliveira Rodrigues para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuem o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, § 4o do CPC/2015). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora